Tribunal: TJES
Processo: 5003763-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003763-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOAOZITO BASTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
O art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece que “A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

2.
À vista disso, a inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º, caput).

3.
No que diz respeito a tal constituição em mora, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS). Com isso, aparenta ser regular a notificação juntada nos autos de origem, para fins de constituição em mora do agravado, já que foi corretamente enviada para o endereço indicado no instrumento contratual de id. 38741693. Dessa forma, foi atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a respeitável decisão, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ela em face de
JOAOZITO BASTOS DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não houve a notificação extrajudicial, pois consta “Endereço Insuficiente”,
“sendo que falta o número da casa, circunstância em que o Correio não faz a entrega.”

Em suas razões (id. 7800701), a agravante sustenta que nos termos o do Tema Repetitivo 1132 do colendo STJ, o agravado foi devidamente constituído em mora, já que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato, não havendo que se falar em juntada do aviso de recebimento da notificação pelo ora agravado para que seja processada a ação de busca e apreensão.

Com base nesses argumentos pediu pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso, com o deferimento da tutela recursal para fins de cumprir a liminar de busca e apreensão e, ao final, pela reforma da decisão de origem, com a confirmação da liminar deferida de busca e apreensão do bem.

Proferi decisão deferindo a antecipação da tutela recursal (id. 7824716).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003763-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOAOZITO BASTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a respeitável decisão, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ela em face de
JOAOZITO BASTOS DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que não houve a notificação extrajudicial, pois consta “Endereço Insuficiente”,
“sendo que falta o número da casa, circunstância em que o Correio não faz a entrega.”

Em suas razões (id. 7800701), a agravante sustenta que nos termos o do Tema Repetitivo 1132 do colendo STJ, o agravado foi devidamente constituído em mora, já que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato, não havendo que se falar em juntada do aviso de recebimento da notificação pelo ora agravado para que seja processada a ação de busca e apreensão.

Com base nesses argumentos pediu pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso, com o deferimento da tutela recursal para fins de cumprir a liminar de busca e apreensão e, ao final, pela reforma da decisão de origem, com a confirmação da liminar deferida de busca e apreensão do bem.

Proferi decisão deferindo a antecipação da tutela recursal (id. 7824716).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

O art. 3º, § 3º, do referido diploma normativo, estabelece que
“A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

À vista disso, a inadimplência de uma das parcelas, com a consequente antecipação do vencimento das demais, faculta ao credor o ajuizamento da ação de busca e apreensão, após a necessária constituição em mora do devedor (art. 3º, caput).

No que diz respeito a tal constituição em mora, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que,
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

Com isso, aparenta ser regular a notificação juntada no id. 38741689 dos autos de origem, para fins de constituição em mora do agravado, já que foi corretamente enviada para o endereço indicado no instrumento contratual de id. 38741693. Dessa forma, foi atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Decreto-Lei n. 911/1969

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Súmula 72 do STJ

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Friso, por fim, o aludido Tema Repetitivo 1132 já vem sendo aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRECIONADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – OCORRÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. Recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema Repetitivo 1132/STJ – REsp 1.951.888/RS) 3. Assim, a instituição apelante comprovou a constituição do apelado em mora, pois a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) foi direcionada ao endereço constante no contrato. O fato de o referido AR ter retornado com a observação “desconhecido” não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado; 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0019982-56.2020.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ. 4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5000167-64.2023.8.08.0021, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DA SERVENTIA – NOTIFICAÇÃO COM NOME CORRETO E DIRECIONADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O credor fiduciário constituiu em mora o devedor por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. Tema repetitivo 1132 do STJ. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (TJES, AC 0033947-14.2018.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/10/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para deferir a liminar pretendida e determinar a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, modelo NXR160 BROS ESDD (motocicleta), marca Honda, cor vermelha, ano 2020, Renavam 01244424606, placa: RBD6D97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.